Tribunal: TJSP
Processo: 2285703-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS SEM A REALIZAÇÃO DO ATO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – MORA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO DESPROVIDO